Tribunal: TJES
Processo: 5000745-67.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000745-67.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A
RECORRIDO: JONAS LUIZ DE BACKER
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000745-67.2024.8.08.0061

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A.

RECORRIDO
: JONAS LUIZ DE BACKER.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCÁRIO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a parte autora alega nunca ter aberto conta ou contratado serviços junto ao banco réu, tendo sido surpreendida com a negativação de seu nome por uma dívida que desconhece.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a inexistência da relação jurídica e do débito; b) determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes; e c) condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso interposto pela parte requerida (Banco Inter), no qual defende a regularidade da abertura da conta, amparada no envio de documentos e biometria facial. Sustenta a ausência de falha na prestação do serviço e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização.

4. A r. sentença não merece reparos. A instituição financeira recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da contratação. Conforme bem observado pelo juízo de origem, a existência de indícios de fraude, como o fato de o documento de identificação do autor ser segurado por mãos de terceiro no ato da validação biométrica, evidencia a falha nos mecanismos de segurança do banco. A abertura de conta por terceiro fraudador constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, pelo qual a instituição responde objetivamente, nos termos da Súmula 479 do STJ. A consequente inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, sendo o valor de R$3.000,00 (três mil reais) razoável e proporcional para o caso, não comportando redução.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)